Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-83.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025560-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ILIANE APPEL - CPF: 550.093.289-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA –
AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Em que pese o direito ao regime especial de tributação da contribuição previdenciária, a administração pública pode revogar total ou parcialmente, mediante lei que assim discipline.

2. Não há que se falar, portanto, em direito adquirido nas relações jurídicas de prestação continuadas.

3. Caso que deve passar pelo crivo da instrução e que, consequentemente, necessita de dilação probatória, o que não se admite na via eleita do mandado de segurança.

4.
Recurso não provido

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ILIANE APPEL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n. 1025560-83.2021.8.11.0041, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação pela parte impetrante, do acometimento de doença incapacitante capaz de ensejar a tributação especial da contribuição previdenciária.

A parte apelante aduz, em síntese, direito adquirido à tributação especial da contribuição previdenciária, isto é, no importe de 11% sobre o valor excedente ao teto do regime geral de previdência, independente da comprovação de doença grave e/ou incapacitante.

Isso porque, em seus argumentos, sustenta que a administração pública não pode, ainda que por força de lei, retirar o referido benefício de tributação especial concedido anteriormente.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para concessão da segurança e, consequentemente, o reestabelecimento da cobrança da contribuição previdenciária no importe de 11% sobre o valor excedente ao teto do regime geral de previdência.

Instado, o apelado apresentou suas contrarrazões (Id. 196005827).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 204693652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por

ILIANE APPEL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n. 1025560-83.2021.8.11.0041, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação, pela parte impetrante, do acometimento de doença incapacitante capaz de ensejar a tributação especial da contribuição previdenciária
.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança exige do impetrante a comprovação de plano, por via documental, do direito líquido e certo no qual esta respaldado, uma vez que descabe nessa via a dilação probatória.

A sua impetração, portanto, deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo incontroverso com documentos o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de mandado de segurança.

Em que pese a causa de pedir estar fundada em suposto “direito adquirido” pela apelante e, consequentemente, “da impossibilidade da sua mutação”, tenho que a via eleita não foi adequadamente escolhida. Explico.

De acordo com o princípio da legalidade (art. 150 da Constituição Federal), o ente público não poderá exigir ou majorar um tributo sem prévia lei que assim estabeleça.

Para que um tributo possa ser instituído ou majorado deverá, portanto, haver lei prévia que assim determine.

Nesse contexto, até março de 2020, eram aplicadas pelo Estado de Mato Grosso as alíquotas previstas no diploma legal da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004 para fins de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária. Vejamos:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do Art. 40 e o § 1º do Art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o Art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

A partir de março de 2020, no entanto, passou a vigorar o disposto na Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, que revogou o art. 2º supracitado que passou a ter a seguinte redação:

Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E somente a partir de agosto de 2021, com a aprovação da Lei Complementar n° 700 de 09 de agosto de 2021, é que houve nova alteração na alíquota e na base de cálculo da cobrança da contribuição previdenciária, que passou a ser da seguinte maneira:

Art. 2º (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (...)

Veja que as alterações nas alíquotas, bem como nas bases de cálculo para cobrança da contribuição previdenciária, só passaram a ocorrer após a entrada em vigor de novas leis que assim instituíssem.

Assim, ainda que anteriormente a parte apelante fosse contemplada com algum benefício ou isenção de ordem tributária, após a instituição de lei que dispusesse do contrário, não haveria garantia de sua manutenção.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal , entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário nas relações jurídicas de prestação continuadas:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO.
DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante. 2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Precedentes. 3.
Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito
. 4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado),
pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção
. 5. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no RMS: 66076 RS 2021/0087043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

A apelante poderia, no entanto, ingressar com pedido administrativo e/ou judicial por meio de uma ação declaratória para reaver seu direito, mas teria de passar pelo crivo da instrução o que, consequentemente, exigiria dilação probatória, o que não se admite na via eleita do
mandamus
.

Com efeito, além da ausência de direito adquirido, tenho também que a exordial carece de elementos fáticos que autorizem a impetração do mandado de segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) –
AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie.

2. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.

3. Recurso conhecido e não provido."

(N.U 1011235-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024